Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. DOZE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Verificado, no caso concreto, que os alimentos fixados no importe de 12% dos rendimentos brutos do réu, considerando os descontos obrigatórios, são condizentes com as possibilidades do alimentante, condição social familiar, bem como com as necessidades do alimentando, revela-se a medida mais adequada a manutenção da verba fixada na sentença.
4. Nas ações de alimentos, o valor da causa é o montante equivalente ao valor da prestação alimentícia requerida multiplicado por doze.
5. Apelação conhecida e não provida.